Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. DEVIDA.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. Demonstradas as despesas do menor, portador do transtorno do espectro autista, e evidenciada a capacidade pagadora do genitor, faz-se necessário a majoração dos alimentos, adequando-se ao novo contexto fático das partes.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.